Tribunal: TJDFT
Processo: 0702890-20.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702890-20.2019.8.07.0005 RECORRENTE: ARGEMIRO LOPES TEIXEIRA RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA. SEGURADO. PAGAMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Faz-se necessário adotar a técnica de precedente do Distinguishing para relativizar o conteúdo o verbete de número 257, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e afastar o pagamento de indenização pelo Seguro DPVAT em favor do segurado inadimplente. 2. O Seguro DPVAT não tem as características de proteção por solidariedade nacional. A Assurance pour Solidarité Nationale dos franceses. 3. Apelação conhecida e provida para julgar improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 489, § 1o, inciso VI, do mesmo diploma legal, defendendo que é irrelevante o pagamento do Seguro DPVAT pelo proprietário do veículo para o recebimento do seguro obrigatório, nos moldes do enunciado 257 da Súmula do STJ. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados PAULO ROBERTO PEIXOTO DE ARAÚJO, OAB/DF 59.422, e ALEXANDRE DA SILVA MANGUEIRA, OAB/DF 59.673. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados PAULO ROBERTO PEIXOTO DE ARAÚJO, OAB/DF 59.422, e ALEXANDRE DA SILVA MANGUEIRA, OAB/DF 59.673. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005